Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0737163-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEISIMARA XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da autuação do incidente. Aguarde-se decisão da Turma de Uniformização. Brasília, 27 de maio de 2021.